Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704983-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BAD BOY COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, FERNANDA SILVA SOUSA, RENATO ALVES SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MRT ENGENHARIA LTDA - ME (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0701743-68.2019.8.07.0001), iniciado em desfavor de FERNANDA SILVA SOUSA, RENATO ALVES SILVA DOS SANTOS e BAD BOY COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME (executados), que indeferiu a penhora sobre o automóvel FIAT/PÁLIO Fire Flex, ano 2008, placa HHX 0365, chassi 9BD17164G85169766, à luz do artigo 7o-A, do Decreto-Lei no 911/69 (ID 53357545 – autos de origem). Em suas razões recursais (ID 14699297), a agravante sustenta, de início, que a r. decisão objurgada carece de fundamentação, visto que, quanto ao pedido de constrição dos direitos aquisitivos que o agravado RENATO possui sobre o automóvel placa HHX 0365, está limitada aos seguintes termos: [...] para evitar a oposição de embargos com alegação de omissão do juízo, indefiro a penhora do automóvel indicado à penhora, com fundamento no artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/69. Aduz que a decisão não apresenta os motivos pelos quais a hipótese dos autos estaria subsumida ao comando legal insculpido no artigo 7o-A, do Decreto-Lei 911/69, motivo pelo qual vulnera o artigo 489, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, além dos artigos 93, inciso IX, e 5o, incisos IV e LV, ambos da Constituição Federal. Argumenta que, por esse fato, a decisão deve ser cassada. Alega que deve ser realizada a penhora dos direitos aquisitivos do automóvel em destaque, porquanto a correta interpretação do artigo 7o-A, do Decreto-Lei 911/69, no seu entender, é no sentido de que a vedação de bloqueio judicial de veículo alienado fiduciariamente dirige-se apenas à propriedade do veículo, mas não aos direitos aquisitivos existentes sobre o bem. Para reforço da tese, indica precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal, além de defender, à luz do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, que há autorização legal para a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo gravado por alienação fiduciária. Discorre sobre a presença dos requisitos para a antecipação da tutela recursal, ressaltando que o periculum in mora reside na possibilidade de desfazimento e dilapidação do patrimônio dos recorridos, na hipótese de demora na prestação jurisdicional. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao automóvel em destaque. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, para cassar a r. decisão objurgada, em face da ausência de motivação; caso não seja esse o entendimento, requer a reforma da decisão vergastada, com a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 14700722). Junta documentos. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. A r. decisão agravada, muito embora concisa, indeferiu a pretensão de penhora do veículo de placa HHX 0365, pois sobre este pesa registro de alienação fiduciária. Eis a razão da indicação do artigo 7o-A, do Decreto-Lei 911/69, cujo teor é o que se segue: Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o. A motivação externada é suficiente para o enfrentamento do pedido veiculado pela parte, de modo que, aparentemente, não procede a alegação de ausência de fundamentação. Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que a parte agravante pleiteou, em específico, a penhora dos direitos aquisitivos que o agravado RENATO possui sobre o automóvel, e não a penhora do próprio bem (ID 51157123 – do processo originário). Há diferença entre a propriedade do bem e os direitos aquisitivos a ele relativos. A propriedade plena não é detida pelo agravado. Isto é certo. Todavia, o agravado possui direitos relativos à aquisição dos bens. Esses direitos possuem valor no mercado, que pode ser irrisório ou refletir uma quantia significativa, sempre dependendo do número de parcelas já pagas, do valor das parcelas e do débito restante. É o que expressei no acórdão 1126451 (publicado no DJE de 5.10.2018). Deveras, existe a possibilidade de transformar em pecúnia os direitos aquisitivos em questão, o que confere a tais direitos valor econômico e os torna, pois, perfeitamente sujeitos à penhora. A propósito, o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, disciplina tal possibilidade: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; A matéria, inclusive, já ecoa de modo firme nesta Corte de Justiça, tal qual se visualiza pela leitura dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. 1. A penhora do direito de aquisição derivado da alienação fiduciária de veículo automotor é autorizada pelo artigo 835, inciso XII, do CPC/2015. 2. Conheceu-se parcialmente do agravo e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento. (Acórdão 1215450, 07043323620198070000, Relator: SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019) PROCESSO CIVIL. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. PENHORA. VIABILIDADE. I - Embora não seja aceito o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária (art. 7-A do Decreto-Lei no 911/69), é admitida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo objeto da restrição, os quais gozam de expressão econômica diversa da propriedade do bem (art. 835, XII, do CPC) II - Deu-se provimento ao recurso.(Acórdão 1209168, 07182813020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 25/10/2019) Logo, verifica-se a probabilidade do direito alegado. De igual sorte, também constato perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, visto que as pesquisas de bens até então realizadas não foram suficientes para fazer frente ao débito em aberto, no valor histórico de R$66.819,03 (ID 14699297 - Pág. 3). Assim, a demora na efetivação do ato constritivo pleiteado é apta a frustrar a satisfação do débito ou, ao menos, a redução do prejuízo do credor. De outra parte, certo é que o provimento liminar não é, na hipótese, irreversível nem causador de prejuízos irreparáveis ao agravado. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida a tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que seja realizada a penhora sobre os direitos aquisitivos relativos ao veículo FIAT/PÁLIO Fire Flex, ano 2008, placa HHX 0365, chassi 9BD17164G85169766. Comunique-se ao Juízo de origem, o qual deve expedir o necessário para concretizar a determinação. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 6 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator